Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707481-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA BACRY BRASIL AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para manter a autora/agravante (idosa com 71 anos, em tratamento de câncer) no plano de saúde de titularidade do genro. A decisão agravada considerou que, como foi o próprio titular que pediu o cancelamento, não seria possível manter a dependente no plano de saúde. A agravante alega, em síntese, que: 1) o titular (genro) conta com 69 anos de idade e completou o tempo de contribuição para aposentar-se por idade pelo regime de previdência que lhe é aplicável, ficando inviável sua manutenção no plano de saúde em tela em razão da demasiada redução de seus proventos que decorre da aposentadoria; 2) manifestou interesse em continuar no plano de saúde mediante o pagamento integral da contribuição mensal, o que foi negado em razão de o Estatuto não permitir a sua permanência no caso de desligamento do titular; 3) tem direito de ser mantida no plano por analogia à hipótese de falecimento do titular (arts. 30, §§ 2o e 3o, e 31, § 2o, da Lei no 9.656/98 c/c art. 22 da RN no 279/2011); 4) encontra-se em tratamento de câncer maligno desde maio de 2020; 5) a perda do plano de saúde nesta altura da vida e diante de seu grave estado de saúde, estaria por abreviar sua sobrevida, uma vez que não possui recursos financeiros para custear tratamento particular e não haveria viabilidade de tratamento na rede pública, diante dos casos de COVID-19 em Manaus/AM, onde reside. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantida no plano de saúde e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há abusividade na previsão de exclusão de dependente na hipótese de cancelamento de plano de saúde a pedido do titular. Nesse sentido: “(...) II. Não contraria nenhuma disposição legal o regulamento do plano de saúde de autogestão que estabelece a exclusão dos dependentes e agregados no caso de desligamento do titular. III. Não há a mínima convergência entre a situação jurídica do dependente que tem a sua condição de beneficiário afetada pelo desligamento do titular e aquela presente no artigo 30 da Lei 9.656/1998, de molde a respaldar a aplicação da analogia. (...)” (Acórdão 1112109, 20170110131317APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 293/307) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator